Tribunal: TJES
Processo: 5006623-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006623-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS PERONNI COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006623-88.2026.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS PERONNI COSTA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:

HABEAS CORPUS
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO – REJEIÇÃO – APREENSÃO DE MEIO QUILO DE MACONHA, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E REVÓVER CALIBRE .32 MUNICIADO COM CÁPSULAS DEFLAGRADAS – HISTÓRICO CRIMINAL EM CURSO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFERIÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO STJ – DISTINGUISHING – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

CASO EM EXAME:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ocorridos na Comarca de Colatina/ES.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Analisar a legalidade e a necessidade da segregação cautelar do paciente, confrontando os argumentos de ausência de fundamentação concreta, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 444 do STJ na seara cautelar, a suficiência das condições pessoais favoráveis e a proporcionalidade da prisão preventiva diante de eventual fixação de tráfico privilegiado.

RAZÕES DE DECIDIR:
I. A custódia cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos retirados do auto de prisão em flagrante, consubstanciados na apreensão conjunta de aproximadamente 500g (meio quilo) de maconha, balanças de precisão e revólver calibre .32 com munições intactas e cápsulas deflagradas, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.
II. Opera-se o
distinguishing
em relação à Súmula 444 do STJ, fixando que ações penais em curso (na hipótese, crimes de lesão corporal e ameaça na seara de violência doméstica) constituem fundamentos idôneos e legítimos para justificar a segregação preventiva sob o vetor do risco de reiteração delitiva e preservação da ordem pública, limitando-se o óbice sumular à exasperação da pena-base na dosimetria criminal.
III. Atributos subjetivos favoráveis, tais como emprego formal estável e residência fixa, não elidem a necessidade do cárcere provisório quando constatados de forma induvidosa os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Revela-se prematura e incompatível com a via estreita do writ a projeção de futura aplicação do redutor de tráfico privilegiado em regime brando, notadamente diante do aparato instrumental voltado à traficância armada.

DISPOSITIVO E TESE:
Ordem conhecida e
DENEGADA
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em CONHECER da impetração e DENEGAR A ORDEM pleiteada, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, 19 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006623-88.2026.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS PERONNI COSTA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS PERONNI COSTA
, em que se insurge a Defesa contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, consistente na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ab initio, constato preenchidos os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade do presente remédio heróico, razão pela qual
CONHEÇO
da impetração.

No que reporta à alegação de que o decreto prisional padece de fundamentação idônea, a defesa sustenta que o paciente preenche condições subjetivas favoráveis, detém vínculo empregatício formal como vendedor externo e que a decisão de piso teria violado a presunção de inocência ao considerar ação penal por violência doméstica em curso como indicador de periculosidade.

Todavia, tal argumentação não se demonstra o suficiente diante do confronto analítico com os elementos cognitivos encartados nos autos.

O acervo probatório coligida na origem revela que a prisão preventiva de Douglas não se fundou em meras conjecturas teóricas, mas sim em dados objetivos individualizados, a saber: a apreensão de um tablete compacto de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 500g (meio quilo) e de duas balanças de precisão na residência do paciente; a apreensão concomitante de um revólver marca Taurus, calibre .32, inteiramente municiado com seis munições intactas, somado à localização de oito cápsulas deflagradas de igual calibre

Desta-se ainda a tentativa de fuga empreendida pelo paciente no momento da abordagem policial em via pública, o que demandou sua contenção física antes que adentrasse o apartamento residencial.

Sob esse prisma, resta plenamente configurado o
fumus comissi delicti
, evidenciado pelo oferecimento e recebimento da denúncia pela prática dos crimes de tráfico e posse de arma.

Igualmente demonstrado está o
periculum libertatis
, porquanto a quantidade de entorpecente apreendida, associada aos petrechos destinados à pesagem (balanças de precisão), denota que a atividade criminosa ostenta contornos de estruturação comercial, superando a figura do mero usuário ou do traficante episódico de pequeno porte.

O legislador processual penal estabeleceu, nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a proteção da ordem pública como fundamento apto a autorizar a constrição cautelar quando demonstrada a gravidade concreta da conduta praticada e a propensão do agente à reiteração.

No plano doutrinário, a garantia da ordem pública não visa antecipar a sanção penal, senão neutralizar fontes latentes de desestabilização social e de risco à integridade da coletividade.

A despeito da tese invocada de que a menção a processo em andamento por violência doméstica ofende o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, faz-se imperioso operar indispensável distinção jurídica (
distinguishing
).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a vedação contida no referido verbete sumular restringe-se ao âmbito da dosimetria da pena criminal (fixação da pena-base), não impedindo o julgador de valorar a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso para aferir, em juízo estritamente cautelar, a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva.

“Nesse cenário, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.”

(STJ - RHC: 156048 SC 2021/0343169-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Na hipótese vertente, constata-se que o paciente responde a processo criminal ativo perante a 3ª Vara Criminal de Colatina/ES pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Essa circunstância demonstra que o paciente, malgrado não ostente condenação transitada em julgado, apresenta comportamento refratário à pacificação social e à submissão às normas jurídicas, o que torna imperativa a manutenção do cárcere provisório a fim de obstar o prolongamento de sua trajetória delituosa.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

As circunstâncias da abordagem policial e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico evidenciam a periculosidade dos pacientes e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia preventiva para garantia da ordem pública. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50196415020248080000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

No caso em testilha, o histórico de violência doméstica do paciente serve de vetor concreto para constatar que as medidas cautelares diversas da prisão, capituladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente inócuas para frear seu ímpeto delitivo.

Sob a ótica consequencialista, admitir que o paciente retorne ao convívio social amparado unicamente em condições pessoais favoráveis equivaleria a chancelar uma blindagem artificial ao crime organizado. O exercício de labor lícito diurno como vendedor de bebidas, embora formalmente demonstrado, é logicamente compatível com o cometimento de atos ilícitos em horários alternativos, não podendo servir de salvo-conduto para o tráfico de drogas e o armamento clandestino.

Noutro giro, a tese defensiva que pugna pelo reconhecimento de atipicidade ou irrelevância da posse de arma de fogo, ao argumento de que estaria guardada de forma autônoma na residência, esbarra no acervo material apreendido.

A apreensão de uma arma de fogo calibre .32 municiada, acompanhada de cápsulas deflagradas no mesmo recinto onde se encontravam meio quilo de maconha e duas balanças digitais de precisão, obsta o fracionamento estéril pretendido pela Defesa.

A presença do armamento em contexto de tráfico de entorpecentes qualifica substancialmente a nocividade social da conduta, indicando que a mercancia era guarnecida por instrumentos de extrema violência e letalidade.

Por conseguinte, a pretensão de concessão da ordem sob a promessa de aplicação futura de regime brando ou de concessão do redutor do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas) afigura-se prematura e inviável em sede de cognição sumária de
Habeas Corpus
.

O expressivo aparato instrumental apreendido afasta, para efeitos de análise cautelar, a imagem do traficante eventual de menor periculosidade, sendo de todo incongruente presumir regime de cumprimento de pena brando a quem armava seu reduto de distribuição com revólver municiado e cápsulas recentemente disparadas.

A prisão provisória mostra-se, portanto, necessária como
ultima ratio
, sendo inviável sua substituição por cautelares alternativas quando demonstrada a insuficiência destas para a contenção dos riscos detectados.

Por todo o exposto, em perfeita sintonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, mas
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

03

Vitória/ES, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.